Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002428-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON JUNIOR LIMA SILVA GONCALVES - CPF: 057.453.551-90 (AGRAVANTE), ANDERSON LIMA GONCALVES - CPF: 012.454.101-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MAIOR E CAPAZ - PRISÃO CIVIL - INADEQUAÇÃO DO RITO - CONVERSÃO PARA A VIA EXPROPRIATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que afastou a prisão civil do executado, determinando que a execução de alimentos fosse processada pelo rito da expropriação patrimonial, em razão da maioridade e capacidade do alimentando. A parte agravante sustenta que o atingimento da maioridade, por si só, não autoriza a modificação do rito da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a adequação da prisão civil como meio coercitivo de execução de alimentos vencidos em favor de filho maior e capaz, e, em caso negativo, a possibilidade de conversão do rito para a via expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo após a maioridade do alimentando, os créditos alimentares vencidos mantêm sua natureza alimentar, mas perdem a atualidade e a urgência necessárias para justificar a prisão civil.

4 - O risco alimentar, como pressuposto da prisão civil, deixa de se configurar quando o credor da verba alimentar é maior de idade e possui potencial aptidão para o trabalho e geração de renda própria.

5 - Nesses casos, o rito adequado para a execução da dívida é o da expropriação patrimonial, sendo descabida a segregação do devedor como medida coercitiva.

6 - Cabe à parte credora a escolha do rito, mas, constatada a inadequação do rito da prisão diante das circunstâncias fáticas, a conversão para o rito expropriatório mostra-se legítima e proporcional.

7 - Quanto ao prequestionamento, compete à parte interessada suscitar de forma clara e objetiva eventual afronta a norma jurídica, sendo incabível exigir manifestação genérica do julgador para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A maioridade e capacidade do alimentando autorizam a conversão da execução de alimentos do rito da prisão civil para o da expropriação patrimonial, diante da ausência de atualidade e urgência do crédito alimentar.

2 - O risco alimentar necessário à decretação da prisão civil não se presume em favor de credor maior e capaz, com aptidão laboral presumida.

3 - O prequestionamento de norma jurídica para fins recursais deve ser suscitado de forma clara pela parte interessada, não se impondo ao julgador a sua análise genérica.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON JUNIOR LIMA SILVA GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, no cumprimento de sentença de alimentos nº 1000130-88.2024.8.11.0053, movida em desfavor de
ANDERSON LIMA GONCALVES
, indeferiu o pedido de prisão civil do devedor de alimentos do agravado, determinando o prosseguimento da execução pelo rito expropriatório.

Em suas razões, o agravante, por meio da Defensoria Pública, alega que, embora maior de idade, necessita dos alimentos para concluir seus estudos, sustentando que a prisão civil seria a única medida eficaz para compelir o executado ao pagamento.

Requer a concessão de tutela recursal antecipatória o restabelecimento do rito coercitivo e a decretação da prisão civil do devedor.

No mérito, requer a confirmação da liminar, e faz prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar

vindicada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse pela ação. (id. 275283895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O fato da parte exequente/agravante ser maior e capaz, não justifica, por si só, o não pagamento das pensões alimentícias vencidas e vincendas, conforme se vê no enunciado da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça:

"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

Todavia, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mantida a natureza alimentar do crédito em aberto em relação às prestações vencidas, não há mais como reconhecer, quando atingida à maioridade do alimentado, o caráter de urgência que integra o chamado "risco alimentar", elemento indissociável da prisão civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDORES DA VERBA ALIMENTAR MAIORES DE IDADE E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS QUE PODEM AFASTAR O RISCO ALIMENTAR. PERDA ATUAL DA NATUREZA EMERGENCIAL DO ALIMENTOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

O STJ já proclamou que é admissível, excepcionalmente, a revogação da ordem de prisão quando verificada, no caso concreto, a inadequação da medida coercitiva em virtude da ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como no caso em que, nos dias atuais, os credores são maiores de idade e com potencial aptidão para o desempenho de atividades profissionais, que podem afastar o risco alimentar pelo próprio esforço. 3. Agravo interno improvido .
" (STJ - AGINT NO HC N. 729.544/PR, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 29/8/2022, DJE DE 31/8/2022.).

No caso de filhos maiores e capazes, a execução do débito alimentar deve ser realizada pelo rito da penhora, ou seja, a dívida deve ser cobrada por meio de medidas patrimoniais, como a penhora de bens.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRISÃO INDEFERIDO. MAIORIDADE DO EXEQUENTE. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA.

(...)

2. Cediço que cabe à parte credora dos alimentos a escolha do rito processual que entende mais adequado à tutela de seus interesses; mas dada à maioridade do exequente, é razoável afastar o rito da prisão civil, revelando-se descabido o cerceio da liberdade do executado, devendo o cumprimento de sentença seguir pelo procedimento da expropriação patrimonial, ou seja, da penhora de bens do devedor.

3. A alteração do rito da prisão para a expropriação mostra-se legítima, não sendo mais a prisão meio adequado de compelir o pagamento da verba perseguida na ação de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAI 5418240-46.2023.8.09.0100, RELATOR: ALTAIR GUERRA DA COSTA, JULGADO EM 05/02/2024).

Portanto, considerando que na situação em apreço inexiste necessidade urgente, apta a amparar a prisão civil do executado/agravado, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório, conforme decidido pelo juízo de origem.

Por fim
, com relação ao requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que afastou a prisão civil do executado, determinando que a execução do débito alimentar, diante da maioridade e capacidade do exequente, prossiga pelo rito da expropriação patrimonial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025